Tribunal: TJPA
Processo: 0805602-17.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805602-17.2022.8.14.0061

APELANTE: EDUARDO LIMA MILHOMEM

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Eduardo Lima Milhomem contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, fundado em acidente de trajeto ocorrido em 2005 durante vínculo empregatício, que teria ocasionado sequelas permanentes no antebraço. O autor alegou que as sequelas limitaram sua capacidade laborativa como vendedor e requereu a concessão de benefício previdenciário com efeitos financeiros retroativos. A sentença rejeitou o pedido com base em laudo pericial judicial que atestou inexistência de redução da capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas decorrentes de acidente de trabalho justificam a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em erro ao vincular-se às conclusões do laudo pericial oficial, em detrimento de outros elementos probatórios apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente exige, como pressuposto legal, a existência de sequelas consolidadas que acarretem redução da capacidade para o exercício do trabalho habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões sem repercussão funcional.

4.

O laudo pericial judicial, elaborado com base em anamnese, exame físico e análise de exames complementares, conclui que o autor não apresenta qualquer grau de invalidez, incapacidade ou redução de capacidade laboral para o exercício da atividade de vendedor.

5.

A perícia foi conduzida sob os princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo sido impugnada pelas partes, nem infirmada por elementos probatórios com igual grau de confiabilidade técnica.

6.

O julgador não está vinculado ao laudo pericial, mas pode adotá-lo quando se mostrar tecnicamente fundamentado e coerente com os demais elementos do processo, como no caso concreto.

7.

A jurisprudência do STJ estabelece que, embora o grau da lesão não interfira na concessão do auxílio-acidente, é imprescindível a demonstração de efetiva redução da capacidade para a função exercida, ainda que mínima — o que não restou configurado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do segurado, ainda que mínima.

2.

A ausência de invalidez ou redução funcional constatada por perícia judicial, realizada sob contraditório e sem impugnação idônea, afasta o direito à percepção do benefício.

3.

O julgador pode adotar o laudo pericial oficial como fundamento decisório quando este apresentar maior rigor técnico e imparcialidade frente aos demais elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/2015, arts. 487, I; 1.026, §2º; 85, §3º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, DJe 08.09.2010; STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 29.06.2012; STJ, AgInt no REsp 1812953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.05.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.05.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDUARDO LIMA MILHOMEM contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, julgou improcedente a pretensão deduzida em juízo.

Historiando os fatos, EDUARDO LIMA MILHOMEM ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que sofreu acidente de trajeto em 27 de setembro de 2005, durante vínculo empregatício com a empresa I DA SILVA ARAÚJO COMÉRCIO, o que resultou em gravíssima fratura no antebraço.

Relatou que passou a perceber auxílio-doença por acidente de trabalho, benefício posteriormente cessado pelo INSS, mesmo diante da persistência de sequelas que limitam a sua capacidade laborativa como vendedor.

Requereu, em síntese, a concessão de auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença, ou, alternativamente, o restabelecimento do referido benefício, com o pagamento dos valores atrasados, devidamente atualizados.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 25429015):

“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulado por Eduardo Lima Milhomem em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Deixo de condenar a parte requerente no pagamento das custas processuais, considerando-se ser beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 10%, a teor do artigo 85, § 3º, I, do CPC, sobre o somatório das prestações vencidas e não pagas, até a sentença, devidamente atualizadas de conformidade aos índices oficiais, a partir da citação (Súmula 111, STJ).(...)”

Inconformado com a sentença, EDUARDO LIMA MILHOMEM interpôs Recurso de Apelação (id. 25429017).

Em suas razões, inicialmente, o apelante reiterou que o acidente de 2005 lhe causou gravíssima fratura no antebraço, gerando sequelas limitantes, com dores, sensibilidade, limitação de movimento e perda de força, impactando diretamente suas atividades laborais como vendedor.

Afirmou que a profissão de vendedor exige esforço físico constante dos membros superiores, sendo afetado consideravelmente pela lesão.

Sustentou que, embora a perícia médica judicial tenha reconhecido a existência de sequelas, concluiu de forma equivocada pela ausência de incapacidade, desconsiderando que o benefício de auxílio-acidente exige apenas a redução da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. Enfatizou, ainda, o entendimento do STJ no Tema 416, segundo o qual a concessão do benefício independe do grau ou percentual de redução da capacidade.

Pontuou, ainda, que a sentença estaria indevidamente vinculada ao laudo pericial, desconsiderando outros elementos probatórios e o impacto real das sequelas no exercício profissional do autor.

Requereu a concessão do benefício previdenciário pleiteado, com eventual designação de nova perícia, a condenação do apelado nas verbas sucumbenciais da instância recursal e a reforma integral da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso de Apelação.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pela ausência de interesse público primário no feito, uma vez que a lide envolve questão de natureza patrimonial e individual, não justificando a intervenção ministerial, requerendo, assim, a dispensa de sua atuação nos atos futuros, ressalvada situação superveniente que exija providência diversa (id. 25682674).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente formulado pelo autor.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que o acidente sofrido pelo apelante em 2005 ocasionou grave fratura no antebraço, gerando sequelas permanentes que limitam sua capacidade para o exercício da profissão de vendedor.

Não havendo questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Alega que a sentença incorreu em equívoco ao negar o benefício sob o argumento de ausência de incapacidade laborativa, afirmando que o art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige apenas a redução da capacidade laboral, ainda que mínima, sendo desnecessária a constatação de incapacidade total.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória, previsto no art. 86, da Lei 8.213/1991. Tal dispositivo estabelece que será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ressalta-se que o benefício é devido independentemente de retorno ao mercado de trabalho, exigindo, tão somente, a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente do evento danoso.

O citado dispositivo prevê que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia

O legislador, ao instituir o auxílio-acidente, buscou amparar o segurado que, mesmo não estando totalmente incapacitado, sofre uma redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente ou doença, assegurando-lhe uma compensação financeira pelo prejuízo funcional sofrido. O texto legal exige que tal redução afete a atividade habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões ou patologias.

Nesse sentido, assevera Carlos Alberto Pereira de Castro: "
O auxílio-acidente é benefício de caráter indenizatório, que pressupõe a consolidação de lesões que tenham como consequência a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, não bastando para sua concessão a existência de sequelas sem impacto direto no exercício da atividade profissional
" (Manual de Direito Previdenciário. 24. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022).

Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, o nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e a redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente.

Vejamos trechos do julgado, na parte que nos interessa:

(...) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIOACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015).

Voltando ao caso concreto, analisando o caderno processual, extrai-se que, o magistrado
a quo
determinou a realização de perícia médica oficial, nomeando perito judicial e determinando a intimação das partes para, querendo, indicarem assistente técnico, o que não foi feito por nenhum dos litigantes (id. 25429001).

A perícia foi realizada normalmente através de anamnese e exame clínico, bem como análise de exames complementares e documentos médicos apresentados, avaliando seu impacto na capacidade laboral do autor, para fins de concessão de benefício previdenciário.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis
:

“ (...)

10)Em relação às sequelas oriundas do acidente sofrido, a parte Autora poderá continuar a exercer sua função laboral plenamente?

A parte Autora poderá continuar a exercer sua função laboral plenamente

11)A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?

Sem invalidez

12)A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?

Sem incapacidade para o trabalho

13)A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

O autor não teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual

(...)

17)Havendo incapacidade, mensurar:

Sem incapacidade para o trabalho

• Extensão dos danos; • Capacidade residual de trabalho; • Possibilidade de readaptação ou reabilitação; • Percentual de invalidez (tabela da Susep); • Lesões estéticas e seus reflexos na imagem da vítima; • Membros, segmentos, órgãos ou funções atingidas.

18)Existe invalidez total ou parcial, incapacidade permanente ou temporária, que impossibilitem o exercício do seu ofício, ou de qualquer outro?

Sem invalidez.”

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática na sentença recorrida, após a leitura do supramencionado laudo, não restou demonstrado a incapacidade laborativa do apelante para as suas atividades habituais, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer que inexiste o direito do recorrente ao benefício previdenciário pleiteado.

A perícia foi conduzida de forma técnica e observou as normas que estabelecem parâmetros para perícias médicas em segurados, além de ter sido realizada no curso processual e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É importante destacar que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios. Contudo, no presente caso, a convicção do juízo se alinha ao laudo pericial judicial, uma vez que os documentos particulares apresentados pela parte autora não possuem igual rigor técnico e imparcialidade para contrapor as conclusões do perito nomeado.

Ademais, deve-se ressaltar que a escolha do laudo pericial judicial como elemento de maior peso decorre de sua imparcialidade e fundamentação técnica, enquanto os laudos particulares, via de regra, carecem de igual rigor científico e independência.

Essa diferenciação encontra respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a qual "o magistrado deve valorar a prova técnica com base em critérios de coerência e imparcialidade, priorizando aquela produzida em juízo" (AgInt no REsp 1812953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/05/2019).

Nesse diapasão, e por toda a fundamentação já exposta, constata-se que a perícia foi peremptória e indene de dúvidas quanto a plena capacidade do autor para desempenhar, não só as suas atividades laborais habituais, como também qualquer outra atividade que proporcione a sua subsistência, razão pela qual não vislumbro motivos para reformar a sentença recorrida.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE. TESE RECHAÇADA. LAUDO TAXATIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - Apelação: 5016947-15 .2022.8.24.0039, Relator.: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS.
Evidenciado através da prova pericial que a segurada encontra-se apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS
. Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontra apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

Por fim, embora o direito previdenciário deva ser interpretado de forma favorável ao segurado, não se pode desconsiderar os critérios legais e técnicos que balizam a concessão de benefícios. A proteção social conferida pela previdência exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos legais, o que, no presente caso, não foi atendido.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico do apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se se verifica a necessidade de percepção do auxílio-acidente.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por EDUARDO LIMA MILHOMEM, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2025